Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização, na qual narrou que no mês de janeiro de 2022 não disponibilizou crédito para pagar a fatura do financiamento, tendo entrado em contato com a ré, através do site oficial, www.santander.com.br, de modo a conseguir o boleto para pagar a prestação. Informou, que, no site, foi direcionado para o aplicativo de mensagens via celular, de modo a ser atendido por funcionário da instituição ré (Lucas Maciel). Alega que realizou o referido procedimento nos meses seguintes: fevereiro e março de 2022. Assevera, no entanto, que passou a receber cobranças do banco réu sobre as três parcelas pagas (janeiro, fevereiro e março de 2022), ocasião em que informou sobre os pagamentos realizados, tendo a instituição demandada noticiado o inadimplemento das parcelas.
2. Recurso inominado (ID 40702255) interposto pelo réu contra sentença que o condenou a declarar como quitadas as três parcelas pagas por meio dos boletos fraudados; cessar qualquer tipo de cobranças relativas a essas parcelas, bem como a não enviar o nome do autor ao serviço de proteção ao crédito; condenou, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta (i) a ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço; (ii) a culpa exclusiva do consumidor em razão da falta de zelo em certificar a validade e licitude do boleto; (iii) que não foram os beneficiários do pagamento do boleto; e, (iv) a inexistência de danos morais.
4. Pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, do réu pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudado emitido para fatura do contrato de financiamento firmado entre as partes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
8. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual[1] (art 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC).
9. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento que causou danos ao autor e, por isso, é responsável pelos prejuízos causados.
10. Nessa perspectiva, evidente que o réu participa e lucra com a relação de consumo que causou prejuízos ao autor já que, além de receber pagamento por meio de boleto bancário, presta serviços de emissão de boletos e a fraude não seria efetivada por outros meios de pagamento, como transferência bancária ou cartão de crédito.
11. Desta feita, com base nas regras de proteção do consumidor, comprovada a participação do réu na cadeia de fornecimento que causou danos ao autor, não há óbice que apenas a financeira figure no polo passivo da demanda.
12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
13. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
14. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos em razão da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
15. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
16. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores o pagamento do contrato de financiamento por meio de boleto bancário é da ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
17. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
18. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
19. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
20. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
21. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
22. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
23. No caso em exame, o autor informa que ao acessar a opção FALE CONOSCO, no site (www.santander.com.br), foi direcionado para o aplicativo de mensagens via celular, de modo a ser atendido por funcionário da instituição ré (Lucas Maciel) (ID 32614082).
24. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor de que após contato através do referido site, recebia os boletos através de aplicativo de celular, ocasião em que foi convencido da veracidade do boleto, já que enviado por preposto do banco.
25. O fato de o autor efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência dos seus dados, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para a autor, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
26. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp, de modo que não é de se estranhar o envio do boleto via WhatsApp.
27. Necessário destacar que o autor utilizou canal atendimento disponibilizado pelos réus e o boleto enviado por aplicativo de mensagem, de modo que se houve fraude decorreu de fragilidade dos canais de atendimento, e, portanto, de falha na prestação do serviço dos réus, no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação, telefones e dos dados pessoais e bancários do cliente, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, pelo qual devem responder (art. 14 do CDC).
28. Não se mostra razoável presumir que o consumidor, saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais disponíveis no site o banco e o atendimento falso gerado a partir do contato via chat com os réus, bem como entenda as divergências (números do código de barras) entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
29. No contexto fático em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades não poderiam ser facilmente percebidas pelo autor, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
30. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação dos usuários: ao dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros e dos meios disponíveis para realizar as operações referentes à atividade econômica que explora, a viabilizar o acesso indevido de terceiros de má-fé.
31. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
32. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela quanto ao acesso a canais não oficiais, à verificação das informações antes do pagamento do boleto e negligência ao informar seus dados pessoais para o estelionatário.
33. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
34. Cumpre consignar que a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos ofertados não é absoluta, de modo que caberia aos réus demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
35. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever dos fornecedores garantir que chegue aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial acerca dos mecanismos de segurança disponíveis.
36. Ressalta-se que os conhecimentos necessários para acesso à internet, aos sistemas eletrônicos e, principalmente, aos meios de prevenção de fraudes, não podem ser presumidos.
37. Os réus não demonstraram que deram ao autor suporte profissional e material (folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para o perfil do cliente) com instruções e informações necessárias para a utilização segura do sistema para emissão de boleto para pagamento.
38. Também não comprovaram que o autor foi devidamente informado e compreendeu as formas de emissão de boletos e meios disponíveis de prevenção de fraude, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
39. O descumprimento do dever de prestar informações, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.
40. A falta de mecanismos de segurança e protocolos hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação dos réus (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
41. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, já que os réus, ao deixarem de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; além de (iii) disponibilizar canais seguros de atendimento ao consumidor; e/ou (iv) ofertar meios seguros de emissão de boletos de pagamento; concorreram para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
42. Certo é que a fraude do boleto falso é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
43. Os réus, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela possibilidade de emitir e receber pagamentos por meio de boletos, assumem os riscos pelos danos causados aos consumidores, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
44. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
45. Com efeito, caberia às instituições financeiras demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, (art. 373, II, CPC).
46. Todavia, não lograram êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
47. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
48. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
49. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus ao valor da condenação dos danos morais.
50. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
51. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
52. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
53. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 8a d., 2016), in voto proferido pela Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento de REsp 1786157/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.